Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESERVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria embasados nas provas orais e periciais, deve ser mantida a pronúncia dos réus. 2.1. O conjunto probatório, incluindo laudos periciais, imagens de segurança, depoimentos testemunhais e quebra de sigilo bancário, fornece elementos para indicar a autoria dos réus e a presença, em tese, do animus necandi, especialmente diante do número de disparos e da forma reiterada com que foram executados.
3. A qualificadora somente será excluída, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente, ou absolutamente divorciada do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias serem apreciadas pelo Conselho de Sentença. 3.1. Há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes e disputa por guarda do filho, tendo um dos corréus auxiliado diretamente na execução do crime, inclusive sendo visto nas imediações e identificado por testemunhas. 3.2. Há elementos que amparam a manutenção, nesta etapa, da qualificadora do motivo fútil, diante da desproporcionalidade entre o motivo (desavença anterior entre o réu e a vítima) e a violência empregada. 3.3. A qualificadora do perigo comum está sinalizada pela realização de disparos em via pública, expondo terceiros, inclusive uma criança de três anos, a risco concreto de morte. 3.4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se configura, em tese, pela surpresa do ataque, com a vítima desarmada e sem possibilidade de reação, tendo o autor retornado ao local para continuar os disparos.
4. Recurso conhecido e desprovido.